Tribunal: TJDFT
Processo: 0715027-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715027-47.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M.X.E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CARINA KRAMER EICKHOFF APELADO: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA D E C I S Ã O Apelação - Desistência - Homologação - Recurso Prejudicado Trata-se de recurso de Apelação interposto por M.X.E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA em face da Sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos de ação revisional em desfavor de CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA, a qual indeferiu a gratuidade de justiça e pedido de cancelamento da distribuição, bem como homologou pedido de desistência e extinguiu o feito sem resolução do mérito. Em suas razões recursais (ID 53560922), a apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Para tanto, alega insuficiência de recursos para pagamento das custas e honorários advocatícios, sem prejuízo ao funcionamento da empresa. Alega, ainda, não haver previsão legal de cobrança de custas no caso em apreço, pois a parte requerida sequer foi citada. Após análise do acervo probatório, o pedido de gratuidade de justiça formulado foi indeferido e a apelante intimada para apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ao ID 54235810, a apelante apresentou petição por meio da qual apresentou comprovante do recolhimento das custas processuais e requereu o arquivamento do recurso de Apelação. Decido unipessoalmente. Ora, a desistência de recurso provoca efeitos processuais imediatos. Demais, independe de aceitação da parte contrária e leva à perda do interesse recursal, segundo o art. 999 do Código de Processo Civil. Assim, homologo o pedido de desistência formulado pela recorrente, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. JULGO PREJUDICADA a análise dos pedidos deduzidos na Apelação. Nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil, proferida Sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. A parte apelante juntou comprovante de recolhimento das custas processuais ao ID 54235810. Comunique-se ao juízo de origem, com as diligências de estilo. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator